Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600377-97.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600377-97.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600377-
97.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação
proposta pela Coligação "Pra Londrinda Seguir Crescendo" em face de Gabriel Juliano Bertolucci
Rodrigues para: reconhecer a conduta do representado como propaganda eleitoral negativa,
confirmando a liminar parcialmente concedida, para a retirada do vídeo impugnado de suas redes
sociais; condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
tendo em vista que já houve sentença sobre a situação parecida e pela forma em que ocorreu e da
forma jacosa que trata a candidata, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
(Representação Eleitoral por desinformação c/ pedido liminar ajuizada pela Coligação "Pra
Londrina Seguir Crescendo", composta pelos partidos Progressistas e Podemos, com Fulcro no
artigo 96 da Lei no 9.504/97 (Lei Geral das Eleições), em face de Gabriel Juliano Bertolucci. Alegou
a Representante que no dia 18.10.2024 o representado postou um vídeo a respeito do atual prefeito
com a finalidade de atacar a candidata Maria Thereza, fazendo um vídeo com o título Show do
macarrão em clara alusão a merenda escolar de quando a candidata à prefeita era Secretária da
Educação de Londrina, fato que ensejou direito de resposta, inclusive, bem como falta com a
verdade em relação a fala sobre o IPTU e o aditivo de 65 milhões de reais para empreiteiras. Ainda,
o representado ofende o atual prefeito Marcelo Belinati chamando-o de Belinoquio e motorista de
ex-presidiário, tratando-se de vídeo com conteúdo de desinformação que busca abalar a
normalidade e a integridade do pleito.) JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
(RECORRENTE)
BIANCA COLUCI GOUVEIA (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDA)

MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44220727
27/11/2024
14:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44220727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.610
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600377-97.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
ADVOGADO: BIANCA COLUCI GOUVEIA - OAB/PR122175
RECORRIDA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
DIFAMATÓRIO
E
DESCONTEXTUALIZADO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
E
SEUS
LIMITES.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Gabriel

Num. 44220727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
Juliano
Bertolucci
Rodrigues
contra
sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou procedente a
representação proposta pela Coligação “Pra
Londrina Seguir Crescendo” e condenou o
recorrente ao pagamento de multa de R$
7.000,00 por propaganda eleitoral negativa,
conforme art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
2.
A
representação
originou-se
de
publicação no perfil de Instagram do
recorrente, contendo vídeo considerado
difamatório ao Prefeito Marcelo Belinati e à
candidata Maria Thereza, ao associá-los a
episódios
desabonadores
e
a
termos
ofensivos, como "Belinóquio" e "Maria
Macarrão".
3. O recorrente alegou que a publicação
representava
legítima
manifestação
de
crítica política e que se baseava em fatos
verídicos
amplamente
divulgados
pela
mídia, além de apontar a atuação da
candidata como alvo de protestos públicos.
Pleiteou a reforma da sentença e a
improcedência da representação.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar se a publicação realizada pelo
recorrente constitui propaganda eleitoral
negativa
com
conteúdo
difamatório
e
descontextualizado, que extrapola os limites
da liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral e o art. 57-D, §2º,
da Lei nº 9.504/97, limitam a liberdade de
expressão
em
campanhas,
vedando
manifestações que atinjam a honra ou
divulguem
informações
sabidamente
inverídicas ou descontextualizadas.
7.
O
TSE
entende
que
conteúdos
manipulados e difamatórios em propaganda
eleitoral, ainda que contenham elementos

Num. 44220727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
de fatos reais, configuram abuso do direito
de expressão, prejudicando a lisura do
pleito e a igualdade entre candidatos.
Precedentes: Rp nº 060155613, Rel. Min.
Benedito Gonçalves (TSE); TRE-PR RE nº
060089052, Rel. Des. Guilherme Denz.
8. No caso concreto, a publicação do
recorrente contém conteúdo ofensivo à
imagem
e
honra
dos
recorridos,
extrapolando o direito à crítica legítima e
configurando abuso de direito de expressão
com potencial de desinformação. Não se
observa, assim, qualquer motivo para
reforma da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
procedente a representação e condenou o
recorrente à multa de R$ 7.000,00.
10. Tese de julgamento: "A divulgação de
conteúdo difamatório e descontextualizado
em
propaganda
eleitoral
configura
propaganda negativa irregular, violando os
limites da liberdade de expressão e
sujeitando o responsável à sanção de
multa."
Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/97, art. 57-D, §2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito
Gonçalves.
TRE-PR, RE nº 060089052, Rel. Des.
Guilherme Denz.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44220727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues em face da
sentença proferida pelo Juízo da 042ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou procedente a
representação eleitoral, reconhecendo a conduta do ora recorrente como propaganda eleitoral
negativa e condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral pela Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”
em desfavor a Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues, id. 44142924, sob a alegação de no dia 18
de outubro de 2024, o Representado veiculou, em seu perfil na rede social Instagram, um vídeo
com conteúdo difamatório em relação ao Prefeito Marcelo Belinati, apoiador da campanha da
candidata da coligação representante, com a finalidade de atacar a candidata Maria Thereza.
Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau deferiu o pedido liminar (id. 44164372) e ao
analisar o mérito julgou procedente a presente representação eleitoral e condenou o representado
ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), “tendo em vista que já houve
sentença sobre a situação parecida e pela forma em que ocorreu e da forma jocosa que trata a
candidata, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97”. (id. 4464389).
Irresignado, o representado interpôs recurso eleitoral, no qual aduziu que “os fatos que
supostamente ofende a honra do atual prefeito de Londrina são reais e amplamente divulgados
pela mídia, relacionados ao seu passado e amplamente divulgados pela mídia, portanto,
verificáveis. Sustentou que divulgar que o atual prefeito de Londrina Marcelo Belinati dirigiu o
veículo no dia em que seu tio e ex-prefeito de Londrina deixou o presídio não deveria ser um fato
ocultável à população. Nesse sentido, aduziu que não há desinformação ou ataque à honra do
prefeito atual da cidade de Londrina. Quanto à candidata Maria Tereza Paschoal de Moraes,
sustenta que o vídeo contém conteúdo que configura “um protesto satírico que visou relembrar à
população de Londrina os 30 (trinta) dias do mês de maio, quando 50.000 (cinquenta mil)
crianças da rede pública se viram obrigadas a se alimentar exclusivamente de macarrão, não há
qualquer inverdade ou distorção dos fatos. A situação foi amplamente divulgada pela mídia
estadual e foi alvo de protestos de pais, mães, professores e membros de grupos escolares.
Como consequência, a atual candidata recebeu o apelido de “maria macarrão”.”
Arguiu, ainda, que diferente do considerado pela Juíza da 42ª Zona Eleitoral existe um conjunto
amplo e robusto de provas que embasam os fatos apresentados e que tais evidências
demonstram a inaptidão da secretária, assim como sua omissão e negligência na Secretaria de
Educação do Município. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com reforma da sentença e
improcedência da representação eleitoral. (id. 44164398)
Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões sustentando em síntese que, ao contrário do
alegado pelo recorrente, a liberdade de expressão não é liberdade para ofender e mentir e que o

Num. 44220727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
vídeo impugnado não se tratou de matéria informativa. Aduziu que, ao denominar o prefeito
Marcelo Belinati de Belinóquio o estava denominando de mentiroso. Por fim, pugnou pelo
desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença. (id.44164405)
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, id. 44167274.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença ocorreu em 23/10/2024 (id.
44164393 - quarta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 24/10/2024 (id. 44164398 –
quinta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Gabriel Juliano Bertolucci
Rodrigues em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual
julgou procedente a representação eleitoral, reconhecendo a conduta do ora recorrente como
propaganda eleitoral negativa e condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais).
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo impugnado e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, face à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.

Num. 44220727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
In casu, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de suposta desinformação publicada no perfil do Instagram do Recorrido, cuja
transcrição colaciono abaixo:
“Começa agora o show do macarrão
Gabriel - Como é seu nome?
Fernando - Fernando
Gabriel - Fernando você trabalha com que?
Fernando -Design Gráfico Gabriel - você nasceu aqui em Londrina mesmo?
Fernando - Não sou de Jandaia, mas já moro em Londrina há uns 15 anos
Gabriel - Valendo um miojo de galinha caipira: Qual o Prefeito que aumentou
o IPTU 400% Alternativa n 1 – Belinoquio Alternativa 2: motorista de ex-
presidiário Alternativa 3 - aquele que deu 65 milhões de reais em aditivo para
empreiteiras E Alternativa 4 – Marcelo Belinati
Fernando - Uai mas as quatro opções é a mesma pessoa
Gabriel - Qualquer um que você responder você vai ganhar
Fernando - Então a alternativa 2 - motorista de ex-presidiário
Gabriel - Posso confirmar? Confirma aí computador Gabriel - Certa a resposta.
Você ganhou aqui seu miojo. Gostou de seu prêmio?
Fernando Gostei. Mas por que é um miojo?
Gabriel Ce viu aí que a rede municipal de ensino estava fornecendo macarrão puro
para as crianças
Fernando - Eu ouvi falar disso aí, um absurdo.
Vídeo continua..”

A postagem impugnada se refere a um vídeo veiculado no dia 18 de outubro de 2024, no qual o
Recorrente simula um show denominado “Show do Macarrão” e no qual faz perguntas ao
entrevistado Fernando cujas respostas, nos termos extraídos das respostas possíveis, fazem
referência ao atual prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, conforme se verifica da transcrição
acima.
Em sua defesa, o Recorrente alega que não há desinformação no vídeo impugnado, mas sim
manifestação legítima no exercício de seu direito de expressão, que os fatos que supostamente

Num. 44220727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
ofendem a honra do atual prefeito de Londrina são reais e amplamente divulgados pela mídia.
Quanto à candidata Maria Tereza Paschoal de Moraes, sustenta que o vídeo possui conteúdo
que configura um protesto satírico que visou relembrar à população de Londrina os 30 (trinta) dias
do mês de maio, quando 50.000 (cinquenta mil) crianças da rede pública se viram obrigadas a se
alimentar exclusivamente de macarrão, não há qualquer inverdade ou distorção dos fatos.
Pontua-se que o Juízo de origem, em sede de cognição sumária, deferiu o pedido liminar para
determinar a imediata remoção da publicação e, ao analisar o mérito, julgou procedente a
representação eleitoral por entender que “há nos autos elementos que indicam que o vídeo
impugnado veiculou informações não comprovadas, além do que que foi realizado e divulgado
pelo representado com o evidente objetivo de desqualificar a candidata Maria Tereza Paschoal de
Moraes, maculando a sua imagem perante o eleitorado deste município de Londrina/PR”.
Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (Grifei)

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos

Num. 44220727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de
aplicação de internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatas e candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §1º e §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da
liberdade da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b)
durante o período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d)
cominação de sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
II.ii.a) Traçadas essas balizas necessárias, no caso em julgamento, a prática da conduta
supostamente estabelecida como ilícita está amparada em uma publicação, realizada pelo
Recorrente Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues, em seu perfil no Instagram, no dia 18 de
outubro de 2024.
Ao examinar a prova dos autos, constato a ocorrência de divulgação de propaganda eleitoral
negativa com conteúdo caracterizador de desinformação com teor ofensivo à honra e à imagem
do candidato da Recorrida e com potencial para interferir na percepção do eleitorado de
Londrina. Entendo que na mensagem acima exposta, houve clara ofensa à honra ao prefeito
atual de Londrina e a candidata por ele apoiada.
Ao analisar os autos, constata-se que a publicação de um vídeo no qual o Recorrente faz
afirmações descontextualizadas e, ainda, nomeia o Recorrido de “Belinóquio”, em clara alusão ao
desenho infantil do menino mentiroso Pinóquio, e também nomeia o atual prefeito de "motorista
de ex-presidiário", configura descontextualização dos fatos e/ou desordem informacional, apto a
confundir o eleitor e ataca de forma direta a honra objetiva e subjetiva do prefeito e com isso
atinge indiretamente a candidata por ele apoiada, Maria Tereza.

Num. 44220727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
Ainda, há no vídeo a afirmação de que o atual prefeito de Londrina teria elevado o IPTU em da
cidade em 400% (quatrocentos por cento) e, além disso, supostamente autorizado 65 milhões em
aditivos, insinuando não apenas uma gestão pública ineficiente, mas também a possibilidade de
práticas corruptas, embora sem qualquer evidência que sustente tais afirmações.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Todavia, a
liberdade de expressão não é um direito absoluto, devendo sofrer restrições respeitar limites
quando ofende outros direitos constitucionais, como a lisura do pleito e quando afeta a igualdade
entre os(as) candidatos(as).
Assim, a meu ver, o conteúdo veiculado publicação possui potencial para ultrapassar os limites
da liberdade de manifestação e de expressão e distorce fatos, desinforma ou atinge a reputação
dos candidato, além de confundir e desorientar a população, possuindo o condão de interferir no
campo da disputa política.
A propaganda eleitoral tem como objetivo principal permitir a apresentação de propostas ao
eleitorado, possibilitando o debate de questões relevantes, apresentando-se, portanto, como um
importante instrumento da democracia. Entretanto, ao contrário do debate legítimo e saudável, a
propaganda negativa ultrapassa os limites do razoável quando visa desqualificar ou atacar
diretamente a honra e a imagem de um(a) candidato(a), partido ou coligação, especialmente
mediante o uso de fake news ou de informações deturpadas, a exemplo do que ocorreu no ora
debatido.
No caso, a manifestação propagada, a meu ver, não constitui meramente uma liberdade de
manifestação e direito de crítica ou de cunho satírico, mas sim um abuso do direito de expressão
e violação à legislação eleitoral, cujo excesso deve ser punido e totalmente extirpado do debate
político, eis que veicula conteúdo difamatório, injurioso ou calunioso.
Conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como no julgamento
do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral (AgR-REspEl 0600502-68), a veiculação de
propaganda que atinja a honra e imagem de candidatos, divulgando fatos sabidamente
inverídicos, configura irregularidade e está sujeita à intervenção da Justiça Eleitoral.
Esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram, nestas eleições
de 2024, que a divulgação de conteúdo descontextualizado em propaganda eleitoral constitui
infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal, como se infere dos seguintes
precedentes:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E
DESCONTEXTUALIZADO. MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a
representação contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de

Num. 44220727 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
publicidade e aplicando multa de R$ 5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade
duvidosa das provas e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de
expressão, solicitando a revogação da multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o
conteúdo é inverídico e descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o
diretamente ao perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e
autenticidade.
3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao
divulgar trechos descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado,
associando os recorridos a termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro",
configurando fato sabidamente inverídico, com o intuito de prejudicar sua imagem.
3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a divulgação de mídias
manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro.
3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele
perceptível de plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043).
3.5 A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da
responsabilidade pela reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art.
9º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e
TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e não provido.

Num. 44220727 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral, ainda que repostado, constitui
infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal." (grifei)
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
21/10/2024).

Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Propaganda eleitoral irregular. Veiculação de
desinformação nas redes sociais e em programa eleitoral gratuito. Recurso
conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1.Recurso Eleitoral contra sentença que julgou parcialmente procedente
representação por propaganda eleitoral irregular e aplicou multa, de forma solidária,
aos representados Joaquim Diógenes Jacobsen e Maurício Cesar Medeiros, nos
valores de R$ 15.000,00 e R$ 8.000,00.
2. A representação narra seis episódios de divulgação de informações
descontextualizadas nas redes sociais dos representados e em programa eleitoral
gratuito, com potencial para desinformar eleitores sobre o candidato adversário e
prefeito de Nova Mutum/MT, Leandro Félix Pereira.
3. A recorrente alega que as publicações não constituem informações sabidamente
inverídicas, e que as críticas foram direcionadas à gestão pública, e não ao prefeito
como pessoa, além de sustentar a licitude do conteúdo divulgado.
II. Questões em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a caracterização de propaganda
eleitoral irregular pela veiculação de conteúdo descontextualizado com potencial
para induzir o eleitorado a erro e, ainda, se as multas aplicadas guardam
proporcionalidade em relação à conduta dos recorrentes.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 57–D da Lei nº 9.504/97 e do art. 9º–C da Resolução TSE nº
23.610/2019, configura propaganda eleitoral irregular a divulgação de conteúdo ou
descontextualizado com potencial de desinformar os eleitores.
6. A liberdade de expressão no processo eleitoral, embora assegurada
constitucionalmente, deve ser exercida em respeito aos princípios de lisura e
integridade do pleito, sendo vedada a utilização de material editado para criar
estados mentais adversos ou confusos no eleitorado. (Grifei)

Num. 44220727 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
7. No caso em análise, a divulgação dos fatos narrados nos itens 1, 3 e 4,
referentes à investigação ministerial sobre supostas fraudes, extrapolou os limites
da crítica política, ao sugerir, de modo sensacionalista, a existência de ilícitos ainda
não constatados, esbarrando na veracidade da informação.
8. Quanto aos fatos 5 e 6, foi constatado o uso indevido de decisão judicial para
afirmar a prática de crime eleitoral pelo adversário, caracterizando o uso da justiça
eleitoral como estratégia para manipular a percepção do eleitorado, o que configura
desinformação.

IV Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou
parcialmente procedente a representação e aplicou multas eleitorais solidárias de
R$ 15.000,00 e R$ 8.000,00 aos representados pela prática de propaganda eleitoral
irregular.
Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo manipulado e descontextualizado
em redes sociais e programa eleitoral gratuito, com potencial de induzir o eleitorado
a erro, configura propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 9º–C da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e do art. 57–D da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57–D, § 2º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 9º–C.
Jurisprudência relevante citada: TRE–RS, RE nº 060004294, Rel. Roberto Carvalho
Fraga, j. 15/10/2020; TSE, Recurso em Representação nº 060178825, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. 24/04/2024.em>
(REl nº 60036890 Acórdão nº 31399, NOVA MUTUM - MT, Relator(a): Des. Serly
Marcondes Alves, Julgamento: 12/11/2024 Publicação: 15/11/2024)

No caso concreto entendo ter havido uma extrapolação da liberdade de manifestação do
pensamento, porquanto a propaganda eleitoral em questão não se limita à crítica política legítima
ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa sensacionalista e descontextualizada
com o objetivo de criar uma percepção negativa, associando a candidatura de Maria Tereza e de
seu apoiador a fatos caluniosos e difamatórios, que não restaram comprovados.
Ainda, que a liberdade de expressão, como visto, não seja absoluta e encontre limitações,
principalmente quando o tema envolve as repercussões eleitorais, cuja proteção é singular no
Estado Democrático de Direito, no caso ora posto, considero que houve violação apta a gerar
prejuízo a candidata da recorrida e, portanto, compromete a lisura do pleito e a isonomia entre os
candidatos.

Num. 44220727 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
Por conseguinte, a sentença de primeira instância não merece reparos, pois, de tudo que se
apresentou nos autos, conclui-se que a publicação realizada pelo Recorrente extrapolou os
limites permitidos pela legislação eleitoral e configura conteúdo difamatório. Firme nessas razões,
considero que não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral manejado para
manter integralmente a sentença, que julgou procedente a representação eleitoral proposta pela
Coligação “Pra Londrina seguir crescendo” e condenou o recorrente Gabriel Juliano Bertolucci
Rodrigues ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600377-97.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: GABRIEL
JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES - Advogado do(a) RECORRENTE: BIANCA COLUCI
GOUVEIA - PR122175- RECORRIDA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR- Advogados do(a) RECORRIDA: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES
- PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44220727 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714314172500000043168880
Número do documento: 24112714314172500000043168880
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:09:26
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024